Tribunal: TJDFT
Processo: 0708237-80.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708237-80.2023.8.07.0009 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA AGRAVADO: AINCLES ANTONIO GOMES SANTOS D E C I S Ã O Realizo juízo de reconsideração, a fim de tornar sem efeito a Decisão de ID 68345725, haja vista o recolhimento do preparo recursal ter sido juntado aos IDs 67933566 e 67933573. Retornem os autos à classe anterior. Tendo em vista a impugnação à gratuidade judiciária apresentada em sede de Apelação, intime-se o apelado para apresentar documentação que corrobore com a gratuidade de justiça deferida no juízo originário, no prazo de 5 (cinco) dias, qual seja: a) contracheque ou comprovante de rendimentos dos últimos 3 (três) meses; b) 3 (três) últimos extratos bancários; c) 3 (três) últimas faturas de cartão de crédito; e d) declaração de imposto de renda dos últimos 3 (três) exercícios. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator